Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-44.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004146-44.2012.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN/DF DFTRANS Transporte Urbano do DF Embargada: Edna Rosa de Almeida D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DETRAN-DF e pelo DFTRANS (Id. 23646192) contra o acórdão (Id. 23350817) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator